Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730754-74.2021.8.07.0001 APELANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, RONDINELLY DE JESUS CABRAL APELADO: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, RADIO ATIVIDADE FM LTDA DECISÃO WIBERTO FERREIRA TARTUCE e RONDINELLY DE JESUS CABRAL interpuseram apelação (id. 32673273) da sentença (id. 32673268). Constatado nos autos que o recolhimento do preparo não foi comprovado no ato de interposição do recurso, art. 1.007, caput, do CPC, os apelantes-réus foram devidamente intimados para realizá-lo em dobro, nos termos do § 4o mesmo artigo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção (id. 33023110 e 33122009). No entanto, a determinação não foi cumprida no prazo assinalado (id. 33440073). Isso posto, não conheço da apelação dos réus, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora